Tribunal: TCU
Processo: 037.786/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13243/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.786/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete de Ávila Soares (CPF XXX.145.865-XX); Célia Rozemar de Brito (CPF XXX.535.475-XX); Claudemar Ferreira Rodrigues (CPF XXX.078.222-XX); Clenildo Azevedo Cruz (CPF XXX.462.085-XX); Cleon Carlos Cruz Santana (CPF XXX.902.565-XX); Cleto Jose Sauer (CPF XXX.852.120-XX); Jose Valter Costa (CPF XXX.058.755-XX); Jose Vicente Berti Tomas Sanjuan (CPF XXX.683.735-XX); Pedro Eduardo Brandão (CPF XXX.771.875-XX) e Tadeu Hagge Brandão (CPF XXX.659.785-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.